Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723958-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENILSON CUTRIM CARDOSO IMPETRANTE: LUIZ WAGNER CARVALHO SIMOES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Wagner Carvalho Simoes Junior, em favor de Enilson Cutrim Cardoso, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos no 0701011-77.2021.8.07.0014, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37444531, p. 19/23). Consta dos autos que, em 17/03/2021, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática de crime de homicídio tentado em desfavor de Leandro Bruno Carvalho Rêgo, ocorrido na data de 09/01/2021 (ID 37444531, p. 6/14). Ouvido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública (ID 37444531, p. 15/18). Em 29/03/2021, a autoridade impetrada acolheu os pedidos e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37444531, p. 19/23). Também consta que, nessa oportunidade, o Juízo a quo revogou a decisão que decretou a prisão temporária do paciente (proferida em 21/01/2021, nos autos no 0700153-46.2021.8.07.0014) “em razão da perda do objeto da primeira cautelar” (ID 37444531, p. 10 e 22/23). Em 14/05/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 09/01/2021, por volta das 5h30min, na QE 40, Conjunto J, próximo ao balão de acesso ao Guará II/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e com dolo homicida (querendo ou, quando menos, assumindo o risco de matar), desferiu golpes de faca contra Leandro Bruno Carvalho Rêgo, produzindo nela as lesões descritas em laudo a ser oportunamente juntado. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, por motivação ainda não esclarecida, o denunciado, portando uma faca, golpeou a vítima no abdômen e no braço, que foi socorrido ao Hospital de Base de Brasília em estado grave. Após o denunciado se evadiu do local. A vítima foi socorrida ao Hospital de Base de Brasília. Agindo assim, o denunciado iniciou a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que não atingiu a vítima em local imediatamente mortal, o que permitiu à vítima lutar pela vida dela (enquanto terceiras pessoas intervieram em sua ajuda); e, mesmo ferida, receber socorro médico eficaz. [...]” A denúncia foi recebida em 24/05/2021 e o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24/02/2022, no Povoado Jacaré, Zona Rural de Penalva/MA (ID 37444530, p. 7). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando não estarem presentes os seus requisitos (ID 37444663). Alega não ser razoável exigir que o paciente permaneça residindo no mesmo endereço conhecido nos autos e próximo das supostas vítimas, bem como não ser razoável considerá-lo foragido, uma vez que, após ser decretada a sua prisão preventiva e mesmo antes de ter ciência da decisão, o paciente nomeou advogado, que juntou nos autos procuração com o mesmo endereço no qual, quase um ano depois, foi cumprido o mandado de prisão. Sustenta não haver elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva, pois se trata de réu primário, com bons antecedentes e que, no caso, teria agido em legítima defesa em resposta a ação iniciada por terceiro. Ademais, destaca que, “quanto à informação fornecida nos autos de que o paciente já teria se envolvido em outra briga na região onde morava, tais fatos nunca foram nem sequer apurados, quanto mais submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, data vênia, valer-se deles para apontar possível reiteração delitiva fere o princípio da não culpabilidade e da razoabilidade.”. A Defesa ainda argumenta que a prisão do paciente é ilegal, em razão de ausência de prova de ele franqueou a entrada dos policiais em sua residência no período da madrugada, configurando indevida violação de domicílio quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ressalta que, de acordo com as declarações do paciente em audiência de custódia, “os policiais arrombaram a porta de sua casa, na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2022, quebraram seus utensílios e o levaram preso”, e que “a mencionada ilegalidade pode ser confirmada pelo ID 116853283, página 20, ao canto final direito da lauda, um carimbo datado do dia 25 de fevereiro de 2022, às 07H05m (DOC 8). Tem-se que, realizada a detenção do réu no Distrito de Jacaré do Maranhão, ID116853283 pg. 3 (DOC 3), o mesmo foi conduzido até a delegacia de Penalva/MA, que dista 21,4km em deslocamento que demora aproximadamente 44 minutos [...] Em seguida, foi encaminhado à cidade de Viana/MA, onde, ao que consta, chegou antes das 07h da manhã. As cidades estão a cerca de 38,8km de distância, em viagem que dura aproximadamente 50 minutos”. Conclui que “para que a guarnição policial chegasse à Viana/MA por volta das 07h da manhã, o mandado tenha sido cumprido antes das 05h, já que, após o cumprimento, deu-se o encaminhamento à Delegacia de Penalva, registro da prisão e outros procedimentos que, como se sabe, tardam mais de 1 hora. Resta, portanto, demonstrada ilegalidade da ação policial.”. Ainda quanto à alegação de violação de domicílio, registra que a Defensoria Pública pleiteou o relaxamento da prisão, mas o pleito foi indeferido. Anota que tal ilegalidade não foi objeto de apreciação durante a audiência de custódia, tendo a magistrada apenas deferido o pedido de informações à autoridade policial para informar as circunstâncias da prisão, mas sem que tenha havido a expedição de ofício pelo juízo deprecado e nem a sua resposta. Pede o deferimento da liminar para relaxar a prisão do paciente ou para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, para garantir o paciente o direito de responder ao processo, até seu trânsito em julgado, em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (homicídio tentado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, este se encontra evidenciado nos autos pelas declarações da vítima e da testemunha, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. No que se refere à alegação de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva, a questão não comporta apreciação na presente via, uma vez que o exame das alegações da Defesa demanda dilação probatória, incabível na estreita via do habeas corpus. Com efeito, apesar de o Juízo da Vara Única da Comarca de Penalva/MA ter oficiado à autoridade policial daquela cidade para que fosse informado o horário de cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente (ID 37444530, p. 47), não consta resposta ao ofício. Ademais, o simples fato de constar do ofício de apresentação do custodiado, ao Diretor da UPR de Viana/MA, um carimbo com a identificação de seu recebimento no dia 25/02/2022, às 07:05 (ID 37444530, p. 10), não conduz de forma inequívoca à conclusão defendida pelo impetrante de estar comprovado que o cumprimento do mandado de prisão preventiva teria ocorrido na madrugada do dia 25/02/2022, até mesmo porque, nessa hipótese, também deveria ser levada em consideração a data de expedição do próprio ofício, que registra o dia 24/02/2022, mesma data subscrita pelo paciente quando de sua assinatura no mandado de prisão cumprido (ID 37444529, p. 50), indicando, pois, ao menos dúvida quanto às reais circunstâncias da prisão, que não comporta elucidação na presente via. Quanto ao periculum libertatis, vale salientar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. É certo que não é possível invocar a mera ausência do acusado como fundamento para a prisão preventiva; contudo, na espécie, pelo que consta dos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente se furtou à aplicação da lei penal, fugindo logo após o crime e somente sendo localizado depois de um ano, no Povoado Jacaré, Zona Rural de Penalva/MA. Observa-se, portanto, que, na verdade, o paciente não mudou de endereço, mas sim se evadiu logo depois dos fatos, sequer retornando para sua residência, conforme informado por sua esposa perante a autoridade policial. Ademais, a nomeação de advogado nos autos pelo paciente ocorreu após a decretação da sua prisão preventiva, tanto é que o então patrono constituído juntou, na mesma oportunidade, a procuração citada pelo impetrante com o endereço do paciente, bem como cópia do mandado de prisão preventiva (ID 90177607, 90177620 e 90177619 da ação penal). Oportuno salientar, ainda, que, antes mesmo da juntada da aludida procuração, já era conhecido que o paciente se encontrava na cidade de Penalva/MA, em endereço não conhecido (ID 92291629 da ação penal), e, ainda assim, somente quase um ano depois dessa informação é que foi logrado êxito no cumprimento do mandado de prisão preventiva, indicando, em princípio, o seu intento de frustrar a aplicação da lei penal. Também não se observa, neste juízo de delibação, ilegalidade na decisão impugnada quanto à decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista estar constar “que o denunciado já teria se envolvido em outro fato de natureza assemelhada, com individualização da vítima, que teria sido alvejada por uma garrafada, que lhe deixou em estado grave e cujas marcas constam da fotografia de ID 86506411, p. 3” (ID 37444531, p. 22). De fato, em que pese a suposta vítima do fato acima não ter registrado ocorrência policial, consta dos autos o relato da testemunha Ramon, reafirmado em juízo, asseverando que, menos de três semanas antes dos fatos em questão, o paciente teria dado uma garrafada na cabeça de um conhecido seu, o qual levou diversos pontos, conforme consta da foto juntada no relatório policial de ID 37444516, p. 30, e que essa pessoa não procurou a polícia por medo de represália do paciente (ID 37444516, p. 17). Tais elementos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, o risco de reiteração delitiva e que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, justificando, igualmente, a necessidade da segregação cautelar, consoante entendimento desta Corte: “Prisão preventiva. Homicídios qualificados. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Contemporaneidade. 1 - A gravidade concreta dos crimes - homicídios qualificados motivados por divergências em razão do tráfico de drogas -, evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), em especial porque foragido o paciente, mantém-se a constrição cautelar. 3 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta dos crimes. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1372772, 07285981920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar a necessidade da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, não havendo ilegalidade manifesta na decisão impugnada apta a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador